Tribunal: STF
Processo: ARE 1599276
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, XXXVI E LXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). ANÁLISE DE OCORRÊNCIA DE QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO  DESPROVIDO. 

Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO GOLPE DE MESTRE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. ILICITUDE CONFIGURADA. NULIDADE DA INSTRUÇÃO. PREJUDICIALIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Segundo o disposto no art. 158-A do CPP, "Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte". 2. A jurisprudência desta Corte Superior assevera que "a ideia de cadeia de custódia é logicamente indissociável do próprio conceito de corpo de delito, constante no CPP desde a redação original de seu art. 158. Por isso, mesmo para fatos anteriores a 2019, é necessário avaliar a preservação da cadeia de custódia" (AgRg no RHC n. 143.169/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, relator para acórdão Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 2/3/2023). 3. Com vistas a salvaguardar o potencial epistêmico do processo penal, a Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) disciplinou - de maneira, aliás, extremamente minuciosa - uma série de providências que concretizam o desenvolvimento técnico-jurídico da cadeia de custódia. 4. De forma bastante simples, pode-se dizer que o art. 158-B do CPP detalha as diversas etapas de rastreamento do vestígio: reconhecimento, isolamento, fixação, coleta, acondicionamento, transporte, recebimento, processamento, armazenamento e descarte. O art. 158-C, por sua vez, estabelece o perito oficial como quem, de preferência, deverá realizar a coleta dos vestígios, os quais devem ser encaminhados para a central de custódia. Já o art. 158-D disciplina como os vestígios devem ser acondicionados, com a previsão de que todos os recipientes devem ser selados com lacres, com numeração individualizada, "de forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio". 5. Se é certo que, por um lado, o legislador trouxe, nos arts. 158-A a 158-F do CPP, determinações extremamente detalhadas de como se deve preservar a cadeia de custódia da prova, também é certo que, por outro, ficou silente em relação aos critérios objetivos para definir quando ocorre a quebra da cadeia de custódia e quais as consequências jurídicas, para o processo penal, dessa quebra ou do descumprimento de um desses dispositivos legais. 6. A vigilância sobre a prova digital traz peculiaridades não previstas na ultrapassada legislação de regência, o que exige o cuidado do Judiciário na análise do caso concreto. 7. A leitura do acórdão recorrido deixa claro que: a) não há menção a eventual lacre do celular apreendido no cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido em desfavor da corré Maria Aparecida Alves, tampouco o registro do IMEI do referido aparelho, do seu modelo ou de qualquer outro dado que permita a real identificação do material encontrado na oportunidade; b) o aparelho Samsung de cor azul não foi o único smartphone acautelado na ocasião, ao contrário do que afirma o acórdão combatido, visto que há registro de outro, da marca Moto G, na cor vermelha.8. Assim, fica claro que não foram respeitadas as diretrizes relacionadas ao devido acondicionamento e identificação dos materiais apreendidos, notadamente os aparelhos celulares posteriormente submetidos a perícia. 9. Ao contrário do afirmado no acórdão combatido, o fato de o aparelho submetido a perícia ser de mesma marca e cor do apreendido na residência da corré não permite presumir ter sido observada a cadeia de custódia da prova e, por isso mesmo, não se justifica a manutenção dos elementos ora analisados. 10. Recurso provido para reconhecer a ilegalidade da prova produzida a partir da apreensão do aparelho celular, marca Samsung, cor azul, na residência da corré, diante da quebra da cadeia de custódia, determinando-se ao Juízo de primeiro grau que avalie quais evidências devem ser eliminadas dos autos por derivação, bem como as que possam remanescer em função de eventual fonte independente. Prejudicado o exame da tese de nulidade da instrução processual.

Nas razões do apelo extremo, o recorrente aponta a Repercussão Geral da controvérsia e, no mérito, alega violação aos artigos 5º, XXXVI e LXVIII, da Constituição Federal. 
Advoga, inicialmente, no sentido de que “ao concluir pela existência de irregularidades na produção probatória em razão da suposta quebra da cadeia de custódia e pela imprestabilidade da prova, o decisório recorrido promoveu profunda análise do conjunto fático probatório acostado à ação penal, providência inadequada em sede de habeas corpus, já que a via estreita não se presta para incursão em aspectos do processo que demandem dilação probatória, valoração do conjunto de provas produzidas e/ou incursão no mérito da causa”. 
Ademais, aduz que “o acórdão proferido pelo STJ deve ser reformado, pois não seria o caso de sequer conhecer do habeas corpus, quanto menos de se conceder a ordem de trancamento, em observância ao artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal”.
Sustenta, ainda,  que “Ao decretar a ilegalidade da prova produzida, por entender que houve quebra na cadeia de custódia, o STJ contrariou também o art. 5º, XXXVI, da CF, pois desconsiderou que os arts. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal, que regulamentam o procedimento de registro da cadeia de custódia, não estava em vigor por ocasião da elaboração da prova pericial em questão.” 
Em relação à alegação de ofensa ao art. 5º, XXXVIII, o Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema 660 da Repercussão Geral, e não o admitiu quanto às demais matérias, por entender que as alegações encontrariam óbice na Súmulas 279 do STF. 

É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
Destaco que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada no recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos. Nesse sentido, ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/9/2014; AI 846.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/2014; Rcl 12.395-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 6/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/2/2014; e Rcl 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/3/2014, com a seguinte ementa:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”

Assim, não conheço do agravo nesse pontos específico (Tema 660 da Repercussão Geral). 
Quanto às questões remanescentes, verifico que para divergir do entendimento do Tribunal a quo, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal), inviável em sede extraordinária.
Demais disso, a controvérsia acerca da quebra da cadeia de custódia da prova, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser revista por esta Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
Deveras, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe à discussão eminentemente de direito. Nesse sentido, aliás é a jurisprudência desta Corte: 

Direito processual penal. Recurso extraordinário com agravo. Supostas ofensas constitucionais meramente indiretas, reflexas. Necessidade de revolvimento fático-probatório. Recurso a que se nega provimento. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão que manteve a condenação do recorrente pela prática do delito do art. 218-C do Código Penal. Alega a defesa, em suma, imprestabilidade da perícia forense; nulidade da busca e apreensão e da quebra do sigilo telemático; ilicitude da prova; quebra da cadeia de custódia; ausência de provas suficientes para o decreto condenatório; ofensa ao princípio da proporcionalidade na dosimetria da pena. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os vícios constitucionais arguidos no recurso e se são cognoscíveis nesta sede. III. Razões de decidir 3. A verificação das discordâncias da parte em relação às conclusões do acórdão exigiria inegável revolvimento fático probatório, sabidamente vedado em sede de recurso extraordinário, conforme enunciado nº 279 da Súmula desta Corte. 4. A ofensa indireta, ou reflexa, a dispositivos constitucionais, a dependerem de análise prévia também da legislação infraconstitucional, não abre a via do recurso extraordinário. 5. Para a satisfação do requisito do prequestionamento, é fundamental que a decisão recorrida tenha efetivamente discutido a questão sob o enfoque constitucional e que tal solução tenha orientado o posicionamento adotado no julgado. IV. Dispositivo 6. Negado provimento ao recurso.(ARE 1585878, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 09-03-2026, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 13-03-2026  PUBLIC 16-03-2026)
Direito Constitucional e Processual Penal. Agravo Regimental em Recurso Extraordinário com Agravo. Acesso a dados de celular sem autorização judicial. Cadeia de custódia. Interceptação telefônica. Fundamentação das decisões judiciais. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento a agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. A defesa sustenta a nulidade do acesso a dados de telefone celular sem autorização judicial, quebra da cadeia de custódia da prova, ausência de fundamentação nas decisões de interceptação telefônica, nulidade da sentença por fundamentação inválida e indevida negativa de detração penal. Postula o afastamento dos óbices apontados e o regular processamento do recurso extraordinário. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as alegações de nulidade do acesso a dados de celular, da cadeia de custódia da prova e das decisões de interceptação telefônica configuram violação direta à Constituição e (ii) definir se o acolhimento das teses recursais exige reexame do conjunto fático-probatório, hipótese vedada no recurso extraordinário. III. Razões de decidir 3. O julgamento de eventual nulidade do acesso a dados de celular, da cadeia de custódia e das interceptações telefônicas demanda análise do arcabouço infraconstitucional, como os arts. 6º, 157, 158-B e seguintes do CPP, art. 2º da Lei nº 9.296, de 1996, e art. 387, § 2º, do CPP, o que caracteriza ofensa constitucional indireta ou reflexa, insuscetível de apreciação em recurso extraordinário. 4. A revisão das circunstâncias fáticas da apreensão do celular, do conteúdo probatório extraído, das razões das renovações da interceptação telefônica e da fundamentação das decisões judiciais requer revolvimento de provas, vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF. 5. A alegação de revaloração jurídica de fatos incontroversos não se sustenta, pois a análise das teses recursais exigiria reapreciação do contexto probatório estabelecido pelas instâncias ordinárias. 6. A decisão agravada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, uma vez que os óbices processuais aplicados se mostram corretos. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ARE 1577171 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 09-03-2026, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 13-03-2026  PUBLIC 16-03-2026)
Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Moeda Falsa. Nulidade. Quebra de cadeia de custódia. Matéria infraconstitucional. Incidência da súmula 279/stf. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados nesta sede processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1579086 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 25-02-2026, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 12-03-2026  PUBLIC 13-03-2026)

Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas acerca da Súmula 279 do STF: 
“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.“ (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)

Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.
Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
Publique-se.
Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente